Tribunal: TJDFT
Processo: 0722695-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – GAV. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. PREVISÃO LEGAL.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos réus contra sentença que determinou a incorporação da Gratificação de Vigilância Sanitária – GAV nos proventos de aposentadoria da autora, além da condenação do IPREV, e subsidiariamente do Distrito Federal, ao pagamento de R$ 3.600,00 decorrente da diferença resultante da incorporação da GAV desde novembro de 2020 até abril de 2021, além das parcelas que se vencerem no curso da demanda.
2. É manifesta a legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, pois “constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”, consoante prevê o artigo 4o, §2o da Lei Complementar Distrital 769/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Apesar do artigo 13 §2o da Lei Distrital no 3.351/2004 estabelecer que a GAV não deveria ser incorporada as proventos da aposentadoria, sobreveio a edição da Lei Distrital no 3.824/2006 (com as alterações promovidas pela Lei Distrital 3.881/2006), que estendeu a gratificação para todos os integrantes da carreira de conservação e limpeza pública (posteriormente denominada carreira de gestão de resíduos sólidos), além de estabelecer expressamente que a GAV seria utilizada como base de cálculo para fins de proventos de aposentadoria (artigos 22, 23 e 45). Desse modo, ocorreu a revogação tácita da vedação imposta pela Lei Distrital no 3.351/2004. Precedentes: (Acórdão 1306636, 07502077820198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1051787, 07293017220168070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no PJe: 6/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1034795, 07090287220168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2017, publicado no DJE: 4/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. A falha do Distrito Federal ao deixar de recolher a contribuição previdenciária não é causa apta a prejudicar o direito da parte autora amparado em lei. Assim, inviável acolher a justificativa da parte ré para sustentar a não incorporação da GAV aos proventos da aposentadoria. Sentença mantida.
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.